Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011161-98.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), AMANDA ALVARENGA CAMPOS - CPF: 876.599.996-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 111.719.626-73 (ADVOGADO), LUCIANA BUCHMANN FREIRE - CPF: 149.211.868-04 (ADVOGADO), RICARDO ANDREASSA - CPF: 280.046.328-74 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
mostra-se devida a contratação, não havendo que se falar danos morais ou materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011161-98.2019.8.11.0015

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ADRIANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável c/c indenizatória por dano moral e repetição de indébito no 1011161-98.2019.8.11.0015, ajuizada por
ADRIANO DA SILVA
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao cartão de crédito consignado(RMC); condenou a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas referentes ao negócio jurídico declarado inexistente; condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Condenou ainda a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito impossibilitou ao apelante comprovar as suas alegações, o que torna irremediavelmente nula a r. sentença guerreada, motivo pelo qual o BMG requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau, de modo a possibilitar a produção de provas, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Quanto ao mérito, o apelante defende que
“o apelado é servidor do Estado e nessa condição celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG em 20/07/2016, e na oportunidade, o apelado aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas
” (sic).

Assevera que “
o Tribunal reforme a sentença da magistrada, pois houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques. Também, houve autorização do apelado para desconto em folha, refutando assim a premissa de que o apelado teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação
” (sic).

Argumenta que “
em caso de eventuais dúvidas, o apelado poderia, a qualquer momento, entrar em contato com o BMG visando esclarecimentos sobre o contrato celebrado ou quanto as taxas de juros, mas não o fez
” (sic).

Assevera que “
inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na conduta do BMG, pois a contratação de cartão de crédito do Sr. Adriano com o BMG é de fato, válida”
(sic).

Diz que
“diante dos fatos e provas apresentados, fica impossível acreditar que o apelado não tinha conhecimento de que o contrato celebrado era de cartão de crédito, até porque, há cópias das faturas, do comprovante de transferência realizada pelo BMG em conta de sua titularidade”
(sic).

Pontua que
“como visto exaustivamente nesses autos, o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado, possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou saque (função típica de cartão de crédito)”
(sic).

Afirma que
“inexiste vício de consentimento do Apelado, uma vez que todas as informações foram prestadas no ato da contratação, nos termos do que determinam os artigos 6o, inciso III, 469 e 54, §4o10, todos do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Declara que “
no caso dos autos, existe prova da utilização do cartão pelo apelado em saques, inexistindo falha na prestação de serviço e muito menos má-fé do BMG a ensejar a restituição de valores
” (sic).

Afiança que “
não há que se falar em indenização por danos morais, eis que inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Instituição Financeira
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado, e requer a compensação com os valores disponibilizados ao apelado em saques, nos termos do artigo 368, do Código Civil (Id. 166582266).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 166582269).

Preparo recolhido no Id. 166582267

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o banco apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito impossibilitou ao mesmo comprovar as suas alegações, o que torna irremediavelmente nula a r. sentença guerreada, para fins de produção de prova e depoimento pessoal do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido deixou transcorrer o prazo para oferecimento de contestação e, então, manifestou-se acerca dos efeitos da revelia, inversão do ônus da prova e mérito da ação.

Foi decretada à revelia do banco requerido, oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a parte autora solicitado o julgamento antecipado da lide. Em seguida, a parte demandada manifestou-se ao id. 102401816, requerendo a produção de prova oral.

Muito embora a instituição bancária tenha requerido a produção de prova oral, o juiz indeferiu o pleito, sob o argumento de que
“tratando-se de matéria exclusivamente de direito, indefiro o pedido de produção de prova oral e testemunhal e passo ao julgamento antecipado da lide, vez que a prova oral requerida
se
revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide
” (sic).

Diante disso, tenho que agiu com acerto a togada sentenciante ao proceder com o julgamento antecipado da lide, sobretudo porque as provas pretendidas se mostravam totalmente inócuas ao deslinde do feito. Ademais, o digesto processual autoriza que o magistrado indefira as provas desnecessária, em prestígio ao primado do livre convencimento motivado, pelo qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ADRIANO DA SILVA

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável c/c indenizatória por dano moral e repetição de indébito em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao cartão de crédito consignado(RMC); condenou a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas na folha de pagamento referentes ao negócio jurídico declarado inexistente; condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) acrescido dos consectários legais.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, mesmo diante da ausência de contestação no prazo legal, houve a juntada de documentos pelo banco apelante no Id. 166582254, o que se mostra plenamente possível, porquanto
é lícita a produção de provas mesmo diante da revelia, conforme preconiza o artigo 349 do CPC, desde que observado o contraditório, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora
intitulado “
cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”
(Id. 166582254),
além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, cópia do holerite e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou 9 (nove) saques (Id. 166582254 – pág. 62 a 70) com disponibilização de valores em sua conta bancária, fato que inviabiliza declarar a nulidade do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023